Tribunal: TJSP
Processo: 1021161-51.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria referente às condições assistenciais e de custeio do plano de saúde para manutenção de beneficiários inativos – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação declaratória – Plano de saúde – Incabível a existência de contratos diferenciados entre funcionários ativos e

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria referente às condições assistenciais e de custeio do plano de saúde para manutenção de beneficiários inativos – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação declaratória – Plano de saúde – Incabível a existência de contratos diferenciados entre funcionários ativos e inativos, reconhecendo a possibilidade de alteração dos critérios de cobrança do plano de saúde dos inativos, respeitada a paridade com os ativos, devendo ambos ser inseridos no mesmo plano, não sendo vedada a adoção do critério da faixa etária, incumbindo aos inativos o custeio integral e facultada a portabilidade das carências – Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1034 – Possibilidade de manutenção da autora e seus dependentes no plano de saúde dos funcionários da ativa, respeitada a paridade de condições em relação a estes, inclusive quanto ao cálculo das mensalidades, devendo suportar a quota parte do ex-empregador, a ser apurada em sede de liquidação do julgado – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.